Tribunal: TJDFT
Processo: 0743814-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO no 0743814-49.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: LUCAS ALMEIDA DOS SANTOS DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, em desfavor de LUCAS ALMEIDA DOS SANTOS, cujo escopo é a reforma da decisão de ID no. 168808136, proferida nos autos do cumprimento de sentença, n°. 0708206-89.2020.8.07.0001, pelo Juízo 1a Vara Cível de Brasília. Nos termos do artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil - CPC, intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília,16 de outubro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator